Tribunal: TJDFT
Processo: 0726552-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS-CRIMINAL (307) No Processo: 0726552-91.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RAFAEL TEIXEIRA MARTINS PACIENTE: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de MARCELO CARVALHO DE OLIVEIROS, contra ato do d. Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que, nos autos de no 0013044-23.2014.8.07.0003, decretou a prisão preventiva do paciente por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Relata o impetrante que originariamente foi ajuizada ação penal em desfavor de DOUGLAS SILVA DIAS e do ora paciente em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 148, caput (sequestro e cárcere privado), e 344 (coação no curso do processo), ambos do Código Penal. Informa que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, indicou o endereço no qual o paciente havia sido localizado para prestar depoimento perante a autoridade policial. Acrescenta que em tal depoimento o paciente não foi indiciado e não foi advertido sobre a necessidade de manter seu endereço atualizado. Acrescenta que após a tentativa frustrada de citação no endereço constante da denúncia, o setor de perícias de diligências do MPDFT indicou dois novos endereços para a citação do paciente, e, diante das tentativas sem êxito, foi ordenada a citação editalícia e, após esta citação ficta, decretou-se a revelia e a prisão preventiva, cujo mandado foi cumprido no dia 20.07.2020. Nesse cenário defende a desnecessidade da manutenção do encarceramento cautelar pois o paciente, em momento algum foi advertido que precisava manter seu endereço atualizado e, por isso, a mudança de endereço não se deu com o intuito de se eximir de sua responsabilidade criminal. Aduz, ainda, que o paciente é pessoa de pouca instrução, desconhecendo os meandros de uma investigação criminal. Aduz que ele é cidadão trabalhador, réu primário, portador de ótimos antecedentes, vive em união estável e possui uma filha de 12 (doze) anos de idade, o que, no seu entender, comprova raízes no distrito da culpa, o que afasta a necessidade da segregação cautelar para garantia da aplicação da lei penal. Diz que o paciente é arrimo de família e possui emprego certo, conforme documentação acostada e, caso permaneça preso, poderá perder o emprego o que prejudicará a subsistência de sua família, sobretudo diante da pandemia do COVID-19 que, sabidamente, assola todo o país. Argumenta, ainda, que o corréu Douglas foi condenado pelos mesmos fatos imputados ao paciente, aplicando-se a ele a pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão a ser cumprido em regime inicial semiaberto e, em se tratando ser o paciente réu primário e também possuidor de bons antecedentes, tudo indica que, se for condenado, também terá direito ao regime aberto, ou seja, menos gravoso que o encarceramento ao qual se encontra submetido. Por esses motivos, assevera que a prisão contra a qual se insurge revela-se exagerada e desproporcional. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal no 0013044-23.2014.8.07.0003, inclusive com a imposição de medidas cautelares diversas, caso assim se entenda necessário. No mérito, requer a confirmação da ordem. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente o paciente foi ouvido em 19.04.2014, oportunidade na qual indicou como seu endereço a Quadra 03, Lote 07, Setor Bela Vista, Águas Lindas de Goiás e prestou esclarecimentos sobre os supostos delitos de sequestro e cárcere privado e coação no curso do processo cometidos em desfavor da vítima A. (ID 18088074, págs. 61/62). Posteriormente o paciente e seu comparsa foram indiciados, em 09.09.2014, pela suposta prática dos delitos de ameaça, sequestro e cárcere privado e coação no curso do processo (ID 18088074, pág. 103). A intimação policial para que o paciente prestasse declarações, após o indiciamento, foi emitida para o endereço Quadra 03, Casa 07, Setor Bela Vista, Águas Lindas de Goiás e consta no ID 18088074, págs. 109/110, contudo, sem êxito. Consta ainda do relatório policial que não foi possível a localização do paciente e que o último endereço conhecido seria Quadra B1, Lote 14, Jardins das Laranjeiras, Águas Lindas/GO, a fim de ser interrogado (ID 18088074, pág. 129). Na sequência, o paciente e seu comparsa, foram denunciados pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 148, caput (sequestro e cárcere privado), e 344 (coação no curso do processo), ambos do Código Penal, tendo sido a denúncia recebida em 28.08.2017 (ID 18088075, pág. 31). Em resumo, narra a denúncia que, em 17.03.2014, por volta de 4h, no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Chácara 04/490, Incra IX, Ceilândia/DF, o paciente e o corréu (já sentenciado), teriam usado de violência e grave ameaça contra a vítima A., testemunha do crime de roubo objeto do IP 236/2014-19a DP/ processo penal no 2014.03.1.012937-0, com o fim de favorecer interesse do denunciado Douglas, indiciado no IP e, ao final, réu no processo penal do crime de roubo mencionado. Ainda de acordo com a denúncia, nas mesmas circunstâncias de tempo e local e também na Quadra 03, Casa 07, Bela Vista, Águas Lindas-GO, os denunciados privaram a vítima A. de sua liberdade mediante sequestro e cárcere privado, tudo com o objetivo de que ela não prestasse depoimento que pudesse incriminar Douglas nos autos da ação penal que apurava o roubo antes mencionado. A vítima só foi libertada após descuido dos denunciados, quando então ela fugiu para pedir socorro. (ID 18088074, págs. 8/10). O mandado de citação expedido para o paciente, nos dois endereços disponíveis, não pode ser cumprido em razão de sua não localização nos endereços indicados (ID 18088075, pág. 43). Diante da notícia de possíveis novos endereços do paciente, foi expedido novo mandado de citação, o qual também não foi cumprido de maneira exitosa (ID 18088075, págs. 56 e 71). Efetuada a citação por edital do paciente, o Ministério Público requereu a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, bem como representou pela prisão preventiva do paciente. Foi nesse cenário que foi proferido o decisum, objeto da insurgência do impetrante, em 13.06.2018, no qual se decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos de no 2014.03.1.013226-5 (IP no 278/2014 – 19a DP, ocorrência policial no 2.424-2014-19a DP), nos termos da fundamentação a seguir expendida: (...) No caso presente, o acusado, citado por edital, não compareceu ao feito, nem constituiu advogado. Logo, não é possível a continuidade de ação penal, devendo o seu curso ser suspenso, bem como o curso do prazo prescricional, até que compareça o acusado aos autos. Por outro lado, a prisão preventiva poderá ser decretada como medida de garantia da ordem pública/ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme se depreende do artigo 312 do Código de Processo Penal. De início, cabe perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar do acusado. No presente caso, o crime cometido, em tese, pelo acusado, foi praticado mediante ameaça com uso de arma de fogo, com restrição da liberdade da vítima e em concurso de agentes, o que revela a gravidade dos fatos. Ademais, pode-se notar que o acusado encontra-se em lugar incerto e não sabido, não sendo encontrado para fins de citação. Sendo assim, tenho que se revela necessária a sua custódia cautelar por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 c/c artigo 366, ambos do Código de Processo Penal, não sendo adequada a sua substituição por outra medida dentre aquelas previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal. Há prova da materialidade e fortes indícios de autoria quando da leitura dos depoimentos da vítima e do relatório da autoridade policial. Logo, forçoso é reconhecer que a conduta do denunciado reclama postura cautelosa por parte do poder estatal, com vistas a assegurar a aplicação da lei penal. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva, já que efetiva a presença do "fumus comissi delicti" e do "periculum libertatis", esse último, representado, fundamentalmente, como forma de assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Demais disso, a presente medida cautelar atende também aos requisitos constantes no artigo 313 do Código de Processo Penal, uma vez que se imputa ao denunciado crimes dolosos (cárcere privado e coação no curso do processo) com a soma das penas privativas de liberdade máximas superiores a 4 (quatro) anos. Com base em tais fundamentos e tendo em vista que os crimes descritos na denúncia possuem a pena máxima cominada em abstrato de 3 (três) anos (seqüestro e/ou cárcere privado) e de 4 (quatro) anos (coação no curso do processo), em conformidade com o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, em relação a ambos os crimes, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR 8 (OITO) ANOS, a contar da presente decisão, ou seja, até 12 de junho de 2026, bem como DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO CARVALHO DE OLIVEIROS, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (...) Expeça-se o competente mandado de prisão preventiva. (ID 18088070 – grifo nosso). Consta da documentação que instrui o presente writ, que os autos da ação penal de no 2014.03.1.013226-5, após a digitalização, passaram a tramitar sob o no 0013044-23.2014.8.07.0003. Desse modo, apesar dos relevantes argumentos do impetrante, não vislumbro, prima facie, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, admitida no Habeas Corpus por interpretação analógica ao procedimento do Mandado de Segurança (Lei no. 12.016/2009), uma vez que não demonstrada, de plano, a ocorrência de constrangimento ilegal. Ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se pode acolher as teses defensivas pois, ao que tudo indica, o paciente tinha ciência da apuração dos delitos pelos quais acabou por ser denunciado, mesmo porque do que consta, a esposa do paciente é irmã do comparsa, já sentenciado pelos mesmos fatos, Douglas. Assim, ao menos nesse exame perfunctório, os fundamentos que embasaram o decreto prisional permanecem hígidos e, do que consta, o impetrante não trouxe qualquer argumento apto a permitir que se conclua acerca da prescindibilidade do encarceramento cautelar. Há indícios de autoria e de materialidade dos crimes imputados. A somatória das penas privativas de liberdade dos delitos é superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal (sequestro e cárcere privado - reclusão de 1 a 3 anos, e, coação no curso do processo - reclusão de 1 a 4 anos e multa). Noutro giro, importa destacar que a eventual existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar o decreto prisional, quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado, quando então a legalidade da manutenção do encarceramento pode ser revista. INDEFIRO, portanto, o pedido de liminar. Requisitem-se as informações perante do d. Juízo a quo, que deverá remeter a folha de antecedentes do paciente atualizada e esclarecida, bem como informar acerca do alegado cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente nos autos da ação penal no 0013044-23.2014.8.07.0003 e atual andamento do processo. Após, colha-se o parecer ministerial, tornando os autos conclusos na sequência. Brasília-DF, 29 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR